Tribunal: STF
Processo: ARE 1358267
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto por Venâncio Oliveira Santos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe que negou provimento ao recurso da defesa e manteve sentença que condenou o recorrente à pena de 9 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput c/c 35, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c o art. 2º, da Lei nº 8.072/90, c/c o arts. 29 e 69 do Código Penal.



     



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV, LV, LXXVIII, e 93, IX, da CF.



     



    O recurso não merece provimento. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral acerca da controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    Vale ressaltar, ainda, a orientação jurisprudencial desta Corte de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão restou devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    Além disso, o entendimento do STF é de que não viola a Constituição Federal o uso da técnica  da motivação  per  relationem  (ARE 757.522 AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    Quanto ao mais, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator